Tribunal: TJSP
Processo: 2188663-35.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imposição de multa a advogados por abandono de processo - Ausência dos causídicos à audiência - Não comparecimento da ré - Conduta dos Advogados que não constituiu a causa do prejuízo ao bom andamento do processo – Causídico que continuou no exercício da defesa da ré após o ato omissivo – Abandono de processo não caracterizado – Ilegalidade da multa configurada -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imposição de multa a advogados por abandono de processo - Ausência dos causídicos à audiência - Não comparecimento da ré - Conduta dos Advogados que não constituiu a causa do prejuízo ao bom andamento do processo – Causídico que continuou no exercício da defesa da ré após o ato omissivo – Abandono de processo não caracterizado – Ilegalidade da multa configurada - Segurança concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2188663-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
2
15a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança no 2188663-35.2019 Avaré
Impetrante: Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo
Impetrado: MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré
voto no 19.670
MANDADO DE SEGURANÇA - Imposição de multa a advogados
por abandono de processo - Ausência dos causídicos à audiência -
Não comparecimento da ré - Conduta dos Advogados que não
constituiu a causa do prejuízo ao bom andamento do processo
Causídico que continuou no exercício da defesa da ré após o ato
omissivo Abandono de processo não caracterizado Ilegalidade
da multa configurada - Segurança concedida, confirmando-se a
liminar anteriormente deferida.
Trata-se de mandado de segurança, com
pedido liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL
SEÇÃO DE SÃO PAULO, representado pelo seu
Conselheiro de Prerrogativas Rogerio Licastro Torres de Mello, contra ato
do MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, que
nos autos do processo no 3000924-81.2013.8.26.0073, em trâmite por
àquele Juízo, aplicou aos Drs. Antonio Theodoro da Silva Filho OAB
167.390/SP
e Maura Fagundes Theodoro da Silva Borba
OAB
242.122/SP, defensor à época da acusada Welme Alves Maria, multa de
10 (dez) salários-mínimos, nos termos do artigo 265 do Código de
Processo Penal, em virtude de não terem comparecido à audiência de
instrução e julgamento designada, não obstante tenham sido
devidamente intimados para tanto.
Em
resumo,
objetiva
a
concessão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
3
segurança, alegando direito líquido e certo ao não pagamento da multa,
eis que a sua aplicação teria sido ilegal, uma vez que não houve
abandono de causa.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida,
determinando-se a suspensão dos efeitos e a exigibilidade da multa
até o julgamento do mérito (cf. despacho de fls. 27/30), sendo
dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação
da ordem, cassando-se a liminar anteriormente concedida (fls. 36/44).
É o relatório.
A segurança deve ser concedida.
Analisando-se os elementos trazidos aos autos
pelo impetrante, constata-se que os advogados não causaram
prejuízos à sua cliente constituída ou mesmo ao andamento do
processo, consoante já analisado por este Relator em sede de liminar,
cujo trecho se extrai:
“A MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Avaré, ora autoridade apontada como
coatora,
nos
autos
do
processo
no
3000924-81.2013.8.26.0073, em que figura como
acusada Welme Alves Maria, aplicou ao Drs. Antonio
Theodoro da Silva Filho e Maura Fagundes Theodoro
da Silva Borba, defensores à época da citada acusada,
multa de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do
artigo 265 do Código de Processo Penal, consoante r.
decisão que segue:
“(...) tendo em vista que os defensores constituídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
4
Dra. Maura Fagundes Theodoro da Silva Borba,
OAB/SP 242.122 e Dr. Antonio Theodoro da Silva
Filho, OAB/SP 167.390, apesar de devidamente
intimados
para
justificarem
suas
ausências
na
audiência de 29 de maio de 2019, quedaram-se
inertes, sem justificativas, aplico-lhes a multa de 10
salários mínimos vigentes, com lastro no artigo 265, do
CPP. Intimem-se os Defensores para o recolhimento
da multa no prazo de 10 (dez) dias sob pena de
inscrição em execução da dívida” (fls. 18).
Ora, em que pese o entendimento da MM. Juíza “a
quo” na r. decisão combatida, é caso de se deferir a
liminar pleiteada, diante da existência, na espécie, do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
Pelo que se depreende da r. decisão proferida pela
MM. Juíza a quo, antes da aplicação da multa
disciplinada no artigo 265 do Código de Processo
Penal, foram os Drs. Antonio Theodoro da Silva Filho e
Maura
Fagundes
Theodoro
da
Silva
Borba,
devidamente intimados (fls. 18).
Contudo, diante da argumentação apresentada pelos
nobres causídicos, bem como diante da documentação
por eles apresentada, observa-se, a priori, que os
advogados em questão não foram desidiosos em sua
conduta profissional, sendo certo que o Dr. Antonio
Theodoro da Silva Filho continuou no exercício da
defesa da ré após seu ato omissivo, indicando, assim,
a uma análise preliminar, que não houve o efetivo
abandono de causa” (fls. 28/29).
É inegável que os advogados tinham a
obrigação de comparecer à audiência designada ou, na
impossibilidade de assim o fazerem, caberia a eles justificar a razão
pela qual não puderam estar presentes no ato.
Não se olvida, ainda, que mesmo intimados
para justificarem a ausência, os nobres causídicos não se
manifestaram no prazo legal, razão pela qual houve a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
5
multa pela MM. Juíza a quo.
Em que pese tal conduta, entendo que a
aplicação da penalidade ora em questão não se revela razoável,
tampouco proporcional ao caso em tela.
Isso porque o advogado Antonio Theodoro da
Silva Filho efetivamente justificou nos autos, ainda que fora do prazo, as
razões pelas quais não pôde comparecer à audiência, alegando que é
um senhor de 80 (oitenta) anos e que, no dia do ato em questão, sofreu
um súbito problema de saúde durante o percurso entre Mairiporã e
Avaré, de modo que teve que retornar à Mairiporã, não havendo tempo
hábil para que a outra advogada constituída se deslocasse até Avaré
para participar da audiência, tendo em vista a distância de cerca de
300km entre a referida comarca e a cidade de Mairiporã, onde residem
os nobres causídicos.
Apesar do ato omissivo cometido, verifica-se
que o Dr. Antonio Theodoro da Silva continuou no exercício da defesa
da ré, de modo que não vislumbro a ocorrência de abandono do
processo.
Isso porque, para efeitos da aplicação da multa
inserta no artigo 265, do Código de Processo Penal, exige-se que
esteja demonstrado nos autos o caráter definitivo do abandono
profissional, isto é, o afastamento permanente do advogado, situação
esta não verificada no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
6
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS.
FALTA
DE
JUSTO
MOTIVO.
MAIS
DE
UM
PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA
CAUSA.
ABANDONO
DO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO EVIDENCIADA NO PONTO. DESIGNAÇÃO
DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. ENCARGO
ATRIBUÍDO
AO
RÉU.
POSSIBILIDADE.
1.
Ao
advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o
mandante, devendo continuar a praticar todos os atos
para os quais foi nomeado durante os dez dias
subsequentes. 2. A ausência injustificada do
advogado a apenas um ato processual não pode
configurar abandono do processo, sobretudo
quando prossegue na defesa do acusado, sendo
inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de
Processo Penal. 3. O não comparecimento do
acusado à audiência de oitiva de testemunha não
enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo
imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo. (...)
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa
aplicada com base no art. 265, caput, do Código de
Processo Penal. (RMS 34914/MG, Relator Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
DJe
de
01/09/2014.) (...)” Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial para, concedendo a ordem, cancelar a
multa imposta com base no art. 265 do Código de
Processo Penal. (RMS 057542, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, j. 29/06/2018) (grifos nossos).
Ressalte-se, ainda, que a ausência dos
advogados não causou prejuízo ao andamento da instrução
processual penal ou mesmo a ré, uma vez que esta também não
compareceu à mencionada audiência, de modo que o ato não
ocorreria ainda que aqueles estivessem presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2188663-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.670
7
Outrossim, observa-se que o Dr. Antonio
Theodoro da Silva deu continuidade à defesa da ré, tendo interposto
recurso de apelação contra a r. sentença condenatória proferida pela
Juíza de primeiro grau, sendo os autos remetidos a esta instância,
aguardando-se, no momento, o parecer da Procuradoria de Justiça.
Diante disso, não vislumbro qualquer desídia
proposital na conduta dos causídicos que justificasse a imposição e
imediata cobrança da multa prevista no artigo 265, caput, do Código
de Processo Penal.
Por conseguinte, não estando caracterizado o
abandono do processo, a imposição de multa pela r. decisão atacada
resta eivada de ilegalidade, eis que aplicada sem fundamento válido,
de forma a implicar na violação a direito líquido e certo dos
causídicos.
Assim
sendo,
concede-se
a
segurança,
ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para desconstituir a
decisão que impôs a multa prevista no artigo 265, do Código de
Processo Penal, aos advogados Antonio Theodoro da Silva Filho OAB
167.390/SP, e Maura Fagundes Theodoro da Silva Borba
OAB
242.122/SP, determinando-se as devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator